Tribunal: TJDFT
Processo: 0716731-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA REPARADORA. PÓS CIRURGIA BARIÁTRICA. 3° JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DF. 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF. IRDR 2016.00.2 024562-9 (TEMA 3).
1. No caso, a controvérsia existente consiste, em síntese, na verificação da competência do juízo para processar e julgar a ação que tem como objeto a realização de cirurgia reparadora pós cirurgia bariátrica.
2. Em primeiro plano, imperioso destacar que no julgamento do IRDR 2016.00.2 024562-9 (Tema 3), foi decidido por este Eg. TJDFT, que os Juizados Especiais da Fazenda Pública detêm competência para processamento e julgamento das ações cujo objeto consiste no fornecimento de serviços de saúde, com a fixação das seguintes teses jurídicas: “A) Nos casos que envolvam pedido de internação em leito de UTI ou fornecimento de medicamento, eventual incapacidade temporária daquele que esteja acometido de alguma patologia, não afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Publica. B) As ações que tem como objeto o fornecimento de serviços de saúde não encerram, por si só, complexidade apta a afastar a competência do Juizado Especial Fazendário, ressalvada a necessidade de produção de prova complexa a atrair a competência do Juízo de Fazenda Publica; C) Considerando que as ações que tem como objeto o fornecimento de serviços de saúde, inclusive o tratamento mediante internação encartam pedido cominatório, o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência”.
3. Em análise aos autos, a petição inicial encontra-se acompanhada de diversos laudos médicos, os quais discorrem sobre a necessidade de realização da cirurgia pleiteada pela autora. Considerando-se a grande quantidade de documentos apresentados, não se pode afirmar que para o julgamento do caso seja necessária dilação probatória com a realização de prova pericial.
4. Veja-se, a própria parte autora, na página 14 de sua petição inicial, afirma que "o caso em tela não necessita de perícia técnica, na medida que os diversos laudos médicos (docs. 9 a 15) instruem com clareza sobre a natureza reparatória dos procedimentos". Assim, ao que tudo indica, a realização de perícia médica, para se saber se os procedimentos cirúrgicos são de natureza meramente estética, é dispensável, ao menos na análise dos autos na fase que se encontra.
5. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o Juízo do 3° Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF (Juízo Suscitante).